Tribunal: TJDFT
Processo: 0706484-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. SEMILIBERDADE. INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. SINASE. ECA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. EVASÕES SUCESSIVAS DA UNIDADE EM QUE DEVERIA CUMPRIR A MEDIDA DE SEMILIBERDADE ANTERIORMENTE ESTABELECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Defesa em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, a qual deferiu o pedido do Ministério Público de substituição da medida de semiliberdade pela medida de internação estrita, diante do descumprimento reiterado da medida imposta.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é devida a substituição da medida de semiliberdade pela medida de internação estrita, em caso de descumprimento reiterado.
III. Razões de decidir:
3. Compete ao Juízo da execução das medidas socioeducativas promover a substituição de medida aplicada, ainda que por outra mais grave, quando avaliar ser aquela insuficiente à ressocialização, sem ofensa ao postulado da coisa julgada.
4. O artigo art. 43 da Lei 12.594/2012 (SINASE) combinado com o artigo 122, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente autorizam a substituição da medida de semiliberdade por internação diante do descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta.
5. Aplicada medida de semiliberdade, o agravante evadiu-se por 5 (cinco) vezes e sofreu internação-sanção por noventa dias. Constatada a insuficiência de outras medidas, justificada a necessidade de substituição da medida de semiliberdade pela internação, conforme requerido pelo Ministério Público.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.